Tribunal: TJPA
Processo: 0800685-17.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800685-17.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

AGRAVADO: DANIELLY FIGUEIRA COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVER DE SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO VICIADO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO PELA OUTRA PARTE. ASTREINTES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para substituição de veículo adquirido pela agravada, fixando multa diária de R$ 1.000,00.

II-
A alienação do veículo objeto da lide deverá ser apreciada pelo juízo competente, sob risco de se configurar supressão de instância.

III-
Comprovação suficiente dos defeitos do veículo, justificando a concessão da tutela de urgência. Probabilidade do direito e risco de dano irreparável configurados, considerando os riscos à segurança e ao bem-estar da agravada e de terceiros.

IV-
A ausência de necessidade de caução para a concessão da tutela de urgência, visto que poderá impor ônus excessivo à agravada, inviabilizando o acesso à justiça.

V-
Ajuste das astreintes é medida que se evidencia como mais razoável, fixando-se multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento, com limite máximo de R$ 50.000,00.

VI-
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800685-17.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

ADVOGADO: DANIEL RIVORÊDO VILAS BOAS

AGRAVADO: DANIELLY FIGUEIRA COELHO

ADVOGADO: ERIKA ALMEIDA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, processo nº 0003310-43.2017.8.14.0037, movida por
DANIELLY FIGUEIRA COELHO
.

O juízo da Vara Única de Oriximiná deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a substituição do veículo adquirido pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o julgamento final da lide. O fundamento da decisão baseou-se na probabilidade do direito alegado pela autora, que apresentou problemas recorrentes no veículo, e no perigo de dano, considerando o risco à segurança e ao bem-estar da autora e de sua filha.

Irresignada, a recorrente interpôs o presente Agravo de Instrumento requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, aduzindo que a decisão foi precipitada, uma vez que não foram apresentadas provas conclusivas sobre os alegados vícios no veículo e que há necessidade de realização de prova pericial para verificar a existência de vícios de fabricação. Sustenta que a medida de substituição do veículo é irreversível, pois, se ao final do processo for decidido que não havia vícios, a agravante sofrerá prejuízos irreparáveis.

Prosseguiu afirmando que a multa diária de R$1.000,00 imposta pelo juízo de origem é exorbitante e desproporcional, de modo que a ausência de um limite máximo para as astreintes pode resultar em um valor muito elevado, causando enriquecimento sem causa da parte autora. Por fim, solicitou o deferimento do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso.

O recurso foi recebido sem atribuição do efeito suspensivo, conforme decisão de ID nº 1028696, considerando a ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, por ser empresa consolidada que não depende da substituição de veículo defeituoso para dar continuidade aos serviços, foi considerado
periculum in mora inverso
, visto que o veículo viciado poderia lhe gerar risco de vida.

Em face da referida decisão, foram opostos embargos de declaração pela agravante, os quais tiveram seu provimento negado sob a justificativa de que o indeferimento do efeito suspensivo abrangeu todas as questões levantadas, como redução da multa e caução.

Contra a decisão que negou provimento aos embargos de declaração, foi interposto Agravo Interno pela agravante, afirmando que a substituição imediata do veículo causaria prejuízo irreparável, pois o veículo novo não poderia ser devolvido nas mesmas condições caso a decisão final lhe fosse favorável. Argumentou que a controvérsia sobre os defeitos do veículo requer prova pericial ainda não realizada e solicitou a prestação de caução pela autora, além da redução e limitação da multa diária imposta. Além disso, apresentou um fato novo, afirmando que o veículo em questão foi alienado a um terceiro, impossibilitando o cumprimento da decisão agravada.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno pela Agravada, sustentando a manutenção da decisão agravada.

Esta julgadora em juízo de retratação tornou sem efeito a decisão monocrática anterior ao reconhecer omissão em relação aos pedidos subsidiários, acolhendo os Embargos de Declaração opostos e restante prejudicado o Agravo Interno. Os Embargos foram acolhidos somente para reduzir a multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 500,00 com um limite máximo de R$ 50.000,00, e considerando que não era necessária a determinação para que a autora prestasse caução no valor do veículo para garantir a reparação de possíveis danos à agravante, visto que podem ser ajustados mediante perdas e danos.

Apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pelo que a agravada informou que procede a alegação de alienação do veículo objeto da lide a terceiro, no entanto no contrato apresentado aos autos consta cláusula resolutiva, pelo que a parte compradora assumiu responsabilidade em entregar o veículo na eventual hipótese de decisão que determine a substituição do veículo.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800685-17.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA

ADVOGADO: DANIEL RIVORÊDO VILAS BOAS

AGRAVADO: DANIELLY FIGUEIRA COELHO

ADVOGADO: ERIKA ALMEIDA GOMES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preliminarmente no que concerne ao fato de que a requerente, ora agravada, tenha efetuado a venda do veículo objeto da lide a um terceiro, esta julgadora entende que qualquer análise ou decisão acerca desse fato neste momento processual configuraria flagrante supressão de instância.

Nesse ínterim, cabe ao juízo de primeiro grau examinar e elaborar decisão que verse sobre tal questão, a fim de garantir o duplo grau de jurisdição e respeitar o devido processo legal. Porquanto, eventuais implicações decorrentes da alienação do bem devem ser oportunamente discutidas e decididas na instância adequada.

Foram preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, portanto, conheço do presente recurso.

Cinge-se a discussão apresentada a esta Instância julgadora na necessidade de averiguar se acertada a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da autora, ora agravada, determinando a substituição do veículo adquirido por esta, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o julgamento final da lide, pautando-se na probabilidade de direito alegado pela autora, face aos problemas recorrentes apresentados pelo veículo, e no perigo de dano, considerando o risco à segurança e ao bem-estar da requerente e de quem estiver na companhia junto ao veículo defeituoso.

Compulsando detidamente os autos, mantenho o entendimento de que não merece acolhimento as razões trazidas pela parte recorrente, com exceção tão somente as astreintes que devem ser fixadas observando os parâmetros legais e princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme passo a explicar a seguir.

É importante analisar, primeiramente, a plausibilidade das alegações da agravante no que concerne aos vícios apresentados pelo veículo, de modo que a recorrente afirma que não houve comprovação conclusiva dos mesmos. Contudo, o juízo de origem, ao analisar a matéria fática e probatória existente até então, entendeu estar presente a probabilidade do direito da autora, pelo que esta julgadora comunga do mesmo entendimento, uma vez que os problemas recorrentes no veículo foram demonstrados suficientemente para a concessão da tutela de urgência.

Para mais, quanto ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação é evidente em relação aos fatos trazidos pela recorrida na exordial, visto que o veículo defeituoso pode gerar riscos à integridade física e à segurança da autora, bem como daqueles que lhe acompanharem no veículo, em especial sua filha. Dessa maneira, este tribunal tem consolidado o entendimento de que, em situações que envolvem a segurança e o bem-estar do consumidor, deve-se priorizar a tutela de urgência para evitar danos maiores, conforme percebe-se a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE DEFEITOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, CONSUBSTANCIADA NA DISPONIBILIZAÇÃO AO AUTOR DE CARRO RESERVA SIMILAR AO OBJETO DA LIDE, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREENCHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO, POR ORA, DE DEFEITOS NO VEÍCULO – POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DA SEGURANÇA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS, BEM COMO SUA MOBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPARAÇÃO DO BEM – ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRAZO EM QUE O BEM PERMANECEU NA CONCESSIONÁRIA SUPERIOR AO LEGALMENTE PREVISTO COMO ACEITÁVEL – PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – QUESTÃO NÃO LEVADA À ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR – MULTA DIÁRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, INCLUSIVE COM ESTABELECIMENTO DE LIMITAÇÃO MÁXIMA – RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0006236-83.2019.8.16.0000 - Foz do Iguaçu - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 19.06.2019)

Cabe ressaltar que, embora tal medida possa trazer prejuízos à agravante caso ao final do processo se decida pela inexistência de vícios, a situação inversa, de manter a autora utilizando um veículo potencialmente defeituoso, é ainda mais gravosa. Dessa forma, a decisão de primeira instância encontra-se alinhada com o princípio da proporcionalidade e com a proteção do consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos o Art. 18, §3º do referido Código:

§ 3º O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Nesse mesmo sentido colaciona-se a seguinte jurisprudência:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DECADÊNCIA - REJEIÇÃO – MÉRITO – SUCESSIVOS E INÚTEIS INGRESSOS DO VEÍCULO NA OFICINA DA CONCESSIONÁRIA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NÃO SOLUCIONADOS DENTRO DO PRAZO LEGAL – RESCISÃO CONTRATUAL CABÍVEL – CDC, ART. 18 – DANOS MATERIAIS – DEVOLUÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO PAGOS PELO ADQUIRENE – CONSUMIDOR LOGRADO PELA VENDA DE VEÍCULO ZERO KM COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO – SITUAÇÃO DE LUDIBRIO HUMILHANTE - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A “constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” ( REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012).
2. Se o veículo zero quilômetro apresentou defeito logo após a aquisição, e desde então houve sucessivas e inúteis idas à concessionária na tentativa de solucionar os problemas apresentados, obstou-se o transcurso da decadência. 3. O art. 18, § 3º, do CDC estabelece que o “consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1º deste artigo (substituição do produto; restituição imediata da quantia paga ou abatimento proporcional do preço) sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se trata de produto essencial”.
4. Comprovada a existência de vício de qualidade no veículo adquirido zero km pelo consumidor, cabível o desfazimento do negócio. 5. Inegável é a existência de abalo moral ao consumidor que, para além da frustração de ter adquirido produto tido como novo, mas com qualidade muito aquém da esperada, vê-se privado da utilização do veículo por diversas vezes, levando-o à concessionária para reparação dos problemas técnicos persistentes. 6. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJ-MT 00391595820118110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

Outrossim, no que se refere à prestação de caução pela autora, esta relatora entende que não há necessidade de tal medida. A exigência de caução, em casos como o presente, deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A autora, ao pleitear a substituição do veículo, busca a reparação de um direito que está sendo violado pela recorrente, dessa forma a prestação de caução poderia impor um ônus excessivo à parte autora, obstando o acesso à justiça e a obtenção de uma tutela efetiva, entendimento esse adotado e sedimentado pelos tribunais em nosso ordenamento jurídico, conforme a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS DE FABRICAÇÃO NO VEÍCULO DESDE A SUA AQUISIÇÃO - TÉRMINO DO PRAZO DE GARANTIA - NECESSIDADE DE SUA EXTENSÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS - DEFERIMENTO - DISPENSABILIDADE DE CAUÇÃO. -
Presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser deferida a tutela de urgência, determinando-se à concessionária e à fabricante do veículo que promovam os reparos do veículo em relação aos defeitos verificados desde o tempo de vigência da garantia, às suas expensas, até ulterior decisão deste Tribunal - Diante da probabilidade do direito invocado pela parte em sede de tutela de urgência, e considerando ainda a faculdade atribuída ao Magistrado para decidir acerca da sua necessidade, fica o agravado dispensado da prestação de caução.
(TJ-MG - AI: 05048132020168130000 Brumadinho, Relator: Des.(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 16/02/2017, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017)

Ademais, eventuais prejuízos sofridos pela agravante podem ser devidamente ressarcidos mediante a liquidação de sentença, ajustando-se através de perdas e danos. A legislação processual civil brasileira prevê mecanismos adequados para a reparação de danos causados por medidas liminares, garantindo que a parte prejudicada seja devidamente indenizada. Nesse sentido, a ausência de caução não impede a recorrente de, ao final do processo, buscar a reparação dos prejuízos que eventualmente tenha sofrido, caso se comprove a inexistência de vícios no veículo.

Por último, quanto ao valor das astreintes, verifico que, como já dito anteriormente, de fato, no importe que foi arbitrado é razoável considerar que não está em consonância com a obrigação imposta. Sabe-se que a função das astreintes é coagir o devedor a cumprir a obrigação estabelecida, evitando o prolongamento da lide e assegurando a efetividade da tutela jurisdicional, além de que a multa a ser fixada deverá ser compatível com a obrigação imposta à parte, observados, contudo, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Observa-se que a multa foi arbitrada para cada dia de descumprimento, no entanto, não houve qualquer limitação o que poderá ensejar em um valor exorbitante, dessa forma e em consonância com os princípios balizadores do arbitramento de multa cominatória, ratifico a multa fixada no importe de R$500,00 por dia de descumprimento e a imposição de um teto máximo de R$50.000,00, medida essa que atende aos princípios mencionados, assegurando que a multa cumpra sua função coercitiva sem gerar distorções econômicas.

Isto posto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, tão somente para fixar as astreintes na importância de R$500,00 por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus demais moldes.

Belém, de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025